Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-43.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INÉRCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. PROVIMENTO No 7/2012, DESTE EGRÉGIO TJDFT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Removido o inventariante, e se mantendo inertes os demais herdeiros em cumprir as determinações judiciais, bem como assumir a inventariança, resta obstado o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo aplicável, no presente caso, tanto o Provimento no 7/2012 deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como art. 485, inciso IV, do CPC.

2. Apelo não provido.